Tribunal: TJDFT
Processo: 0747242-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747242-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURITA CARDOSO DE LEMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Laurita Cardoso de Lemos em face das r. decisões (IDs 212327117 e 213805084, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor do Distrito Federal, concluíram pela não aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020. Em consulta ao processo de referência (autos no 0701418-66.2024.8.07.0018) verifico que, em 18/12/2024, foi proferida sentença que julgou extinto o cumprimento individual de sentença, sem a resolução do mérito, por ilegitimidade da exequente, nos termos do art. 485, VI, c/c art. 535, III, ambos do CPC/15 (ID 221365057, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator